Tribunal: STF
Processo: Rcl 49367
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Estado de Mato Grosso do Sul alega que o Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação descumpriu a orientação firmada por esta Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.278.713 (Tema 1.126), bem como o enunciado da Súmula Vinculante n. 37. 
    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado conheceu e deu parcial provimento ao recurso extraordinário do Estado reclamante para afastar a condenação do ente público ao incremento salarial dos servidores beneficiários apenas no que toca ao período anterior à edição da Lei 4.834/2016, restando mantida a condenação em relação ao período posterior.
    Sustenta o reclamante que semelhante determinação importa em aumento de vencimentos, por via judicial, com arrimo no princípio da isonomia e sem amparo legal, o que traduz violação aos paradigmas ora invocados.
    Pede-se, por esse motivo, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação. 
    2. É o relatório.
    Entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão do provimento liminar pleiteado.
    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.
    Esse entendimento, hoje, encontra-se plasmado na Súmula Vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:
    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 
    No julgamento do ARE 1.278.713 (DJe 25.02.2021), esta Corte teve a oportunidade de aplicar a premissa de Direito acima referida a controvérsia ocorrente no âmbito do Estado de Mato Groso do Sul, consolidando seu entendimento em tese assim redigida:
    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 
    Com base nessa última orientação, o órgão reclamado, ao apreciar questão jurídica com os mesmos contornos da tese de repercussão geral acima referida, exerceu juízo de retratação para reformar parcialmente sua decisão obstativa de recurso extraordinário e dar provimento à apelação do ente estadual apenas no tocante à condenação deste ao pagamento de diferenças remuneratórias entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul em período anterior ao advento da Lei 4.834/2016, diploma que instituiu a equiparação de vencimentos entre as aludidas carreiras.
    No que se refere ao período posterior à lei em comento, a Corte estadual manteve a condenação à equiparação remuneratória, apoiando-se, para tanto, na formulação textual da tese fixada no Tema 1.126, que alude expressamente apenas ao período anterior à Lei Estadual 4.834/2016 como ofensivo à Súmula Vinculante n. 37.
    Ocorre que, ao assim proceder, a Corte estadual parece ter desconsiderado as disposições da Lei 4.834/2016, que prevê o implemento gradual do incremento remuneratório nela previsto, nos seguintes termos:
    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 
    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016 
    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017 
    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018; 
    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019 
    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020 
    Não me parece, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que a menção textual unicamente ao período anterior à Lei Estadual 4.834/2016, constante da tese firmada no Tema 1.126, possa ser compreendida como uma autorização ao Poder Judiciário para promover, no período posterior àquele marco legal, a equiparação remuneratória tratada naquele julgamento em desconformidade com os critérios legais disciplinadores da matéria, sob pena de malferimento da Súmula Vinculante n. 37.
    Entendo, assim, presente a plausibilidade jurídica da tese autoral.
    O perigo na demora se verifica diante da iminência do pagamento a maior de vencimentos, os quais, por sua natureza alimentar, são irrepetíveis. 
    3. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada proferida no Processo n. º 0823223-09.2018.8.12.0001.
    4. Comunique-se.
    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    6. Cite-se a parte beneficiária para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    7. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator